Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
2. Na fase intermediária da dosimetria de pena, mostra-se escorreita a compensação integral das vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, não havendo se falar em preponderância de uma sobre a outra, salvo quando configurada a multirreincidência.
3. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.